Tribunal: TJMT
Processo: 1014813-32.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014813-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), CIBEL - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 06.863.057/0003-62 (AGRAVANTE), SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.942.246/0012-35 (AGRAVADO), CARLOS SIMARELLI JUNIOR - CPF: 123.672.528-07 (AGRAVADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014813-32.2023.8.11.0000
.

AGRAVANTE:

CIBEL - COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

AGRAVADO:

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
CIBEL - COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
,
contra a decisão que indeferiu o pedido liminar requerido pela mesma.

Em suas razões, aduz que
“Insignes Julgadores, o reajuste que está ACORDADO entre as partes é aquele constante do Contrato, qual seja, IGP-M. Não há nenhum outro acordo diferente disso. O fato da Agravada ter deixado de aplicar o reajuste é uma liberalidade dela. Não pode agora querer aplicar de uma só vez os reajustes que não foram feitos. A inércia da Agravada em efetuar o reajuste do aluguel faz emergir a presunção de que concordou em não o reajustá, em consonância com o instituto da supressio, derivação do princípio da boa-fé objetiva. O referido princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as partes contratantes, a fim de preservar a segurança do negócio jurídico, a despeito da inadimplência. Na verdade, a Agravada, no ano de 2021, aplicou o reajuste no contrato, utilizando como índice o IPCA, como bem consta dos autos. Portanto, é equivocada a assertiva da nobre Relatora de que a Agravada não aplicou reajuste.”.

Pugna pela reconsideração da decisão recorrida ou, não havendo juízo de retratação, pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

II

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023